Tribunal: TJES
Processo: 5003920-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003920-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP - EPP
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA
. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO NÃO OBSERVADO. MEDIDA URGENTE
INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não identificado excesso de formalismo na desclassificação da agravante da concorrência pública debatida nos autos do mandado de segurança originário, mantém-se íntegra a decisão impugnada.

2. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003920-92.2023.8.08.0000

Agravante: Construsul Construtora Ltda. EPP

Agravado: Pres. da Comiss. Esp. de Licitações de Obras do Mun. de Anchieta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que indeferiu a medida urgente postulada pela agravante nos autos do mandado de segurança originário impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Especial de Licitações de Obras do Município de Anchieta. (Id. 22437633)

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa, alegando basicamente que
“[...]o rigor das normas e o seu excesso não podem ser fundamentos para situações que, na verdade, afrontam o interesse público e extrapolam o objetivo da licitação[...]”,
bem como que foi classificada no certame e na fase de análise de documentos e o caso evidencia
“[...]prática de abuso de poder da Administração ao negar a dilação de prazo de apresentação da correção da planilha[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“[...]para SUSPENDER O PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022, uma vez demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4769526)

Por meio da decisão constante do evento n. 4804479 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (Id. 5251450) e parecer Ministerial (Id. 5363367), ambos pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que indeferiu a medida urgente postulada pela agravante nos autos do mandado de segurança originário impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Especial de Licitações de Obras do Município de Anchieta. (Id. 22437633)

Ao que se vê dos autos, a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Especial de Licitações de Obras do Município de Anchieta, consistente na desclassificação da recorrente do processo licitatório regido pelo edital da Concorrência Pública nº 009/2022. Sustentou a impetrante que a Administração Pública incorreu em excesso de formalismo ao não prorrogar o prazo para correção da planilha orçamentária, o que acarretará prejuízo a ela e a própria Municipalidade, pois teria preço melhor entre as concorrentes. Assim, requereu ainda em sede liminar a suspensão do procedimento da Concorrência Pública nº 009/2022 (Id. 22161847), o que foi denegado pelo Juízo de origem.

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados na peça de ingresso, reforçando que
“[...]o rigor das normas e o seu excesso não podem ser fundamentos para situações que, na verdade, afrontam o interesse público e extrapolam o objetivo da licitação[...]”,
bem como que foi classificada no certame e na fase de análise de documentos e o caso evidencia
“[...]prática de abuso de poder da Administração ao negar a dilação de prazo de apresentação da correção da planilha[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“[...]para SUSPENDER O PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022, uma vez demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4769526)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4804479 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora quando da análise do mérito do agravo, tenho que melhor sorte não alberga a parte recorrente.

De fato, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada'" (MS 17.361/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1/8/2012). [...] A despeito da necessária vinculação aos instrumentos convocatórios, "rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir à interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º)" (REsp 797.170/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 7/11/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.620.661/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017.[...]” (RMS n. 62.150/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021)

Entretanto, ao prestar as informações nos autos originários, a autoridade coatora elucidou que o caso dos autos não traduz hipótese de exigência inútil, mas máculas de
“[...]planilha de apoio que serviria de instrumento para a formação do preço global[...]”
, bem, como que
“[...]o descumprimento da apresentação da planilha corrigida quando intimada caracteriza vício que desconfiguram a própria proposta, descumprindo assim as exigências editalícias, uma vez que a tornam incompleta, e inviabilizando a comparação com as demais propostas apresentadas pelos outros licitantes.[...]”
(Id. 23379707)

Além disso, consta dos autos que ao menos duas oportunidades foram dadas à recorrente para sanar o vício identificado e promover a entrega
“[...]das composições de custos unitários corrigidas[...]”
, sendo que a segunda foi na sessão designada para o dia 24/02/2023 e a agravante não compareceu alegando que
“[...]A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO OCORREU NA SEXTA-FEIRA QUE PRECEDE AO CARNAVAL E A SESSÃO SOLENE LOGO NA SEMANA DE RETORNO DO CARNAVAL. Ou seja, em um período agitado a qualquer brasileiro, por ser comum passeios e viagens.[...]”
(Id. 22161847)

Por fim, anoto que em seu parecer, o Ministério Público Estadual nesta instância reforçou que
“[...]na forma do que previu o item 5, subitem 5.1.1.10.1, foi concedido prazo à agravante para sanar o vício apontado e promover a entrega das composições de custos unitários corrigidas. Diante da inércia da agravante, foi operada, nos termos do item 23.6 do edital, a sua desclassificação, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade neste ato, já que ao proceder de tal forma, o administrador apenas observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas, tanto pela Administração Pública, quanto pelo particular. [...] Logo, estando ausentes, neste momento processual, elementos a alicerçarem a plausibilidade do direito invocado pela parte, deve-se manter a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da Concorrência Pública nº 009/2022.[...]”
(Id. 5363367)

Nesse contexto, considerando a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, hei de privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.